Tribunal: TRF3
Processo: 5155635-73.2019.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção.
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
457/1327)

5155635-73.2019.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5155635-73.2019.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MAURICIO DE CASTRO

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDREIA DE FATIMA VIEIRA - SP236723-N

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO. ATIVIDADE ESPECIAL. LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS.

- Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida, não se prestando a nova valoração jurídica dos fatos e provas envolvidos na relação processual, muito menos a rediscussão da causa ou correção de eventual injustiça.

- Embora ventilada a existência de hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os argumentos apresentados não impressionam a ponto de recomendar o reparo da decisão, porquanto o movimento recursal é todo desenvolvido sob a perspectiva de se obter a alteração do decreto colegiado em sua profundidade, em questionamento que diz respeito à motivação desejada, buscando o ora recorrente, inconformado com o resultado colhido, rediscutir os pontos firmados pelo aresto.

- O órgão julgador não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção.

- No caso dos autos, embora ventilada a ocorrência de hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os argumentos apresentados não impressionam a ponto de recomendar o reparo da decisão.

- Atividades especiais, exercidas na lavoura de cana-de-açúcar, comprovadas por meio de prova técnica que atesta a exposição a agentes químicos (hidrocarbonetos aromáticos).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5155635-73.2019.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDREIA DE FATIMA VIEIRA - SP236723-N

APELADO: MAURICIO DE CASTRO

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos pelo INSS de acórdão assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. TRABALHADOR DA LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À APOSENTAÇÃO.

- Deve ser anulada a parte condicional do capítulo condenatório da sentença, porquanto proferida em ofensa ao art. 492 do CPC.

- Frente à significativa alteração que a EC n.o 20/98 promoveu no ordenamento jurídico, foram definidas normas de transição entre o regramento constitucional anterior e o atual no tocante aos requisitos necessários à obtenção da aposentadoria por tempo de serviço.

- A regra de transição para a aposentadoria integral restou ineficaz, na medida em que para concessão de tal benefício não se exige idade ou "pedágio".

- Cumpridos os requisitos previstos no artigo 201, § 7.°, inciso I, da CF, quais sejam, trinta e cinco anos de trabalho, se homem, ou trinta anos, se mulher, além da carência prevista no artigo 142, da Lei n.o 8.213/91, antes ou depois da EC n.o 20/98 e, independentemente da idade com que conte à época, fará jus à percepção da aposentadoria por tempo de contribuição, atual denominação da aposentadoria por tempo de serviço.

- É assegurada a aposentadoria por tempo de contribuição, nos moldes estabelecidos pela EC n.o 20/98, ao segurado que, até a data da entrada em vigor do novo regramento, tiver vertido 35 anos de contribuição, se homem, ou 30 anos de contribuição, se mulher.

- Para o trabalho exercido até o advento da Lei n.o 9.032/95, bastava o enquadramento da atividade especial de acordo com a categoria profissional a que pertencia o trabalhador, segundo os agentes nocivos constantes nos róis dos Decretos n.o 53.831/64 e n.o 83.080/79, cuja relação é considerada como meramente exemplificativa.

- Com a promulgação da Lei n.o 9.032/95 passou-se a exigir a efetiva exposição aos agentes nocivos, para fins de reconhecimento da agressividade da função, através de formulário específico, nos termos da lei.

- Somente a partir da publicação do Decreto n.o 2.172/97 tornou-se legitimamente exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários SB-40 ou DSS-8030.

- Legislação aplicável à época em que foram prestadas as atividades, e não a do momento em que requerida a aposentadoria ou implementadas as condições legais necessárias.

- A partir de 1/1/2004, o PPP constitui-se no único documento exigido para fins de comprovação da exposição a agentes nocivos, em substituição ao formulário e ao laudo técnico pericial.

- O PPP que contemple períodos laborados até 31/12/2003 mostra-se idôneo à comprovação da atividade insalubre, dispensando-se a apresentação dos documentos outrora exigidos.

- A deficiência nas informações constantes do PPP, no tocante à habitualidade e permanência da exposição a agentes nocivos, não faz prova, por si só, em desfavor do segurado.

- De 3/12/1998 em diante, e tendo sido a questão resolvida em precedentes qualificados, de observância obrigatória, cumpre considerar idôneo o PPP para a comprovação da utilização e da eficácia do EPI, tendo a anotação de seu uso eficaz "o condão de afastar o tempo especial, salvo se eficazmente desafiada" e o segurado "o ônus argumentativo de, fundamentadamente, impugnar a informação", "de forma clara e específica", demonstrando que seu emprego não se deu de modo constante e fiscalizado nem neutralizou o agente nocivo, conforme convicções que conduziram o julgamento do REsp 2.082.072/RS (Tema n.o 1.090) pelo Superior Tribunal de Justiça.

- Havendo dúvida ou divergência, de maneira fundada, acerca da real eficácia do EPI, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial (Temas n.o 555/STF n.o 1.090/STJ).

- A atividade de trabalhador rural, por si só, não enseja seu reconhecimento como especial, sendo necessária, para tanto, a comprovação do desempenho de atividade laborativa relacionada à agropecuária ou da efetiva exposição a agentes nocivos, nos moldes da legislação vigente à época da prestação do serviço.

- No caso, sendo o trabalhador rural da lavoura de cana-de-açúcar, possível o reconhecimento da especialidade da atividade laboral.

- Atividades especiais comprovadas por meio de prova técnica que atesta a exposição a níveis de ruído superiores aos permitidos e agentes químicos, consoante Decretos n.o 53.381/64, n.o 83.080/79, Decreto n.o 2.172/97 e n.o 3.048/99.

- Contando mais de 35 anos de serviço, devida a aposentadoria por tempo de contribuição, nos moldes da regra contida no art. 201, § 7.o, inciso I, da CF, com a redação dada pela EC n.o 20/98.

- Em relação ao termo inicial, cabe referir a existência do Tema n.o 1.124 do Superior Tribunal de Justiça, cuja controvérsia diz respeito a "definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS: se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária", em que há "determinação da suspensão do trâmite de todos os processos em grau recursal, tanto no âmbito dos Tribunais quanto nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais, cujos objetos coincidam com o da matéria afetada (art. 1.037, II, do CPC)". Considerando-se, nesse sentido, que a aplicação da tese a ser fixada no Superior Tribunal de Justiça no Tema n.o 1.124 terá impactos apenas na fase de execução do julgado, e com o objetivo de não atrasar a prestação jurisdicional de conhecimento, cabe postergar para tal momento a definição quanto aos efeitos financeiros do benefício previdenciário.

- Quer seja em relação aos juros moratórios, devidos a partir da citação, momento em que constituído o réu em mora; quer seja no tocante à correção monetária, incidente desde a data do vencimento de cada prestação, há que prevalecer tanto o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.o 870.947, de 20/9/2017, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, quanto o estabelecido no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, em vigor por ocasião da execução do julgado, observada a rejeição dos embargos de declaração no âmbito do julgamento em epígrafe, em 03/10/2019. A partir da publicação da EC n.o 113/2021, em 9/12/2021, "para fins de atualização monetária (...) e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente", ficando vedada a incidência da taxa Selic cumulada com juros e correção monetária.

- À vista da sucumbência do INSS e do quanto previsto no art. 85 do Código de Processo Civil, sendo o caso de julgado ilíquido, o percentual da referida verba deverá ser fixado a posteriori, com observância tanto ao previsto no inciso II do § 4.o do aludido dispositivo do diploma processual quanto à tese firmada pelo STJ no julgamento do tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP), publicada em 31/5/2022. Quanto à base de cálculo da verba honorária, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia de n.o 1.883.715/SP, n.o 1.883.722/SP e n.o 1.880.529/SP (Tema n. 1.105), fixou a seguinte tese: "Continua eficaz e aplicável o conteúdo da Súmula 111/STJ (com a redação modificada em 2006), mesmo após a vigência do CPC/2015, no que tange à fixação de honorários advocatícios". Desse modo, o percentual a ser fixado a título de verba honorária deverá incidir sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito da parte autora.

Sustenta o embargante, em síntese, que “não é possível o reconhecimento da especialidade da atividade desempenhada pela parte autora na lavoura de cana-de-açúcar, tendo em vista que não há prova da exposição do segurado a qualquer agente nocivo previsto na legislação e a prova juntada demonstra apenas o exercício em atividade na lavoura de cana- de-açúcar, sem indicar qualquer agente nocivo, nos períodos reconhecidos. Ora, com relação à atividade em lavoura de cana-de-açúcar, não há enquadramento por categoria profissional, por falta de previsão legal. Igualmente, não houve comprovação da exposição a agente nocivo, não sendo possível o enquadramento por penosidade, por ausência de previsão legal, nem a presunção de exposição a agente nocivo, visto que a legislação demanda a efetiva comprovação de exposição a agente deletério (art. 57, §§3o, 4o e 5o e 58, caput e §1o da Lei no 8.213/91).”

Regularmente intimado, o embargado manifestou-se pela manutenção do acórdão proferido.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, ou, como se extrai da obra de Cândido Rangel Dinamarco, "a função estrita de retificar exclusivamente a expressão do pensamento do juiz, sem alterar o pensamento em si mesmo" (Instituições de Direito Processual Civil, São Paulo, Malheiros, p. 688), não se prestando, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e fatos envolvidos no processo. Ao contrário, de acordo com o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira, seu provimento se dá sem outra mudança no julgado, além daquela consistente no esclarecimento, na solução da contradição ou no suprimento da omissão (Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro, Forense, p. 556).

Cabíveis tão-somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

Incontroverso, outrossim, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado (EDcl no AgInt nos EREsp n. 703.188/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 10/9/2019, DJe de 17/9/2019)".

No caso dos autos, embora ventilada a ocorrência de hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os argumentos apresentados não impressionam a ponto de recomendar o reparo da decisão.

Isso porque o movimento recursal é todo desenvolvido sob a perspectiva de se obter a alteração do decreto colegiado em sua profundidade, em questionamento que diz respeito à motivação desejada, buscando o ora recorrente, inconformado com o resultado colhido, rediscutir os pontos firmados pelo aresto, quando, sabe-se bem, o órgão julgador não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção.

Neste caso, com relação ao período trabalhado na lavoura de cana-de-açúcar, o julgado dispôs expressamente, in verbis:

“Período de 2/5/1985 a 11/12/1986.

Empregador: LABOR - Serviços Agrícolas Ltda.

Função: Serviços agrícolas diversos.

Prova(s): PPP, emitido em 5/6/2015 (Id. 26565025, pp. 2/3) e laudo pericial judicial, elaborado em 7/9/2020 (Id. 164592265).

Profissiografia constante do PPP: "Executar as diversas atividades operacionais da área agrícola relacionadas a cultura da cana-de-açúcar, tais como: corte, plantio, carpa, entre outras, utilizando técnicas e ferramentas adequadas. Executar outras atividades conforme necessidade e orientação."

Agente(s) nocivo(s): enquadramento por categoria profissional e hidrocarboneto policíclico aromático (fuligem da cana-de-açúcar queimada).

Embasamento legal: item 1.1.6 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97 e Decreto n.o 4.882/2003, bem como item 1.2.11 do Quadro Anexo do Decreto no 53.831/64 e item 1.2.10 do Anexo do Decreto n.o 83.080/79.

Conclusão: É possível o reconhecimento da atividade especial do trabalhador rural no corte de cana-de-açúcar, por enquadramento pela categoria profissional, bem como exposição a agentes químicos (hidrocarbonetos aromáticos).

Registre-se que a atividade desenvolvida na lavoura canavieira pode ser enquadrada como especial ante a penosidade da função e também pela exposição a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos encontrados na poeira e fuligem da palha da cana-de-açúcar queimada.

Nesse sentido, cito os julgados desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TRABALHO EM CONDIÇÕES APOSENTADORIA ESPECIAL. DESCABIMENTO. TRABALHO EM LAVOURAS DE CANA-DE-AÇÚCAR. ATIVIDADE ESPECIAL RECONHECIDA. AGENTE FRIO. TEMPERATURA NÃO AFERIDA. HABITUALIDADE DA EXPOSIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. LABOR COMUM. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DO INSS E RECURSO ADESIVO DO AUTOR DESPROVIDOS.

- Recebida a apelação interposta tempestivamente, conforme certificado nos autos e observância da regularidade formal, nos termos do Código de Processo Civil/2015.

- Pode-se concluir que (i) a aposentadoria especial será concedida ao segurado que comprovar ter exercido trabalho permanente em ambiente no qual estava exposto a agente nocivo à sua saúde ou integridade física; (ii) o agente nocivo deve, em regra, assim ser definido em legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva para fins de reconhecimento de labor especial a sujeição do segurado a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva danosidade; (iii) reputa-se permanente o labor exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do segurado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço; e (iv) as condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT) ou outros meios de prova.

(...)

- A atividade de trabalhador em lavouras de cana-de-açúcar era reconhecida como especial com base na equiparação à categoria dos trabalhadores na agropecuária (item 2.2.1 do Anexo II do Decreto no 53.831/64).

- Todavia, o E. STJ, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei autuado sob no 452/PE, firmou entendimento no sentido de não ser possível equiparar a categoria profissional de agropecuária, constante no item 2.2.1 do Anexo ao Decreto no 53.831/1964, à atividade exercida pelo empregado rural na lavoura da cana-de-açúcar.

- Incabível o reconhecimento da atividade especial do trabalhador da lavoura de cana com base exclusivamente na categoria profissional.

- No entanto, por outro lado, conforme entendimento adotado pela 7a Turma desta E. Corte, a atividade realizada pelo trabalhador rural no corte e cultivo de cana-de-açúcar pode ser enquadrada como especial com base nos códigos 1.2.11 do Anexo III do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e 1.0.17, Anexo IV do Decreto no 3.048/99, já que suas funções envolvem a exposição excessiva a produtos químicos nocivos, incluindo hidrocarbonetos presentes na fuligem da palha da cana queimada, além de inseticidas, pesticidas e defensivos agrícolas, entre outros riscos à saúde do trabalhador.

- O trabalhador braçal rural, que exerce suas atividades na lavoura da cana de açúcar, está em permanente contato com poeiras de terra e do bagaço da cana. Ademais, a queima incompleta das palhas da cana de açúcar forma fuligens, os chamados hidrocarbonetos aromáticos, além de outros compostos de carbono existentes, e o trabalhador se expõe a estes agentes químicos através das mucosas da boca, narinas e pulmões.

- As atividades desenvolvidas no corte de cana obrigam que o trabalhador esteja exposto ao agente físico calor, que, no caso dos canaviais, a dissipação é dificultada pela rama da planta, fazendo com que a temperatura ultrapasse em muitos graus os limites considerados razoáveis para o ser humano.

- A atividade classifica-se como pesada e contínua, cujo descanso, costumeiramente, é realizado no próprio local de trabalho. Os serviços realizados no canavial, além de extenuantes, geram riscos ergonômicos relacionados a cortar, levantar e empilhar fardos de cana, em uma média de dez toneladas por dia. As ferramentas utilizadas nos serviços de corte da cana nem sempre são as mais apropriadas, em muitos casos, utilizadas de forma inadequada, acarretando risco de lesões.

- Possível o reconhecimento da especialidade da atividade na lavoura da cana-de-açúcar em razão da insalubridade do trabalho no canavial.

(...)

- Apelação do INSS e recurso do autor desprovidos.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5508482-76.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 01/04/2024, DJEN DATA: 03/04/2024)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL ou POR TEMPO DE CONTRIUBIÇÃO. CORTADOR DE CANA-DE-AÇÚCAR. ESPECIALIDADE COMPROVADA. PPP. LAUDO PERÍCIAL. FATOR PREVIDENCIÁRIO. REAFIRMAÇÃO DA DER.

- A Nona Turma firmou entendimento no sentido de reconhecer a especialidade das atividades que envolvam o cultivo e corte da cana-de-açúcar, a utilização de defensivos agrícolas, com exposição à fuligem, em razão da penosidade e exposição a agentes químicos (hidrocarbonetos policíclicos aromáticos), nos termos do código 1.2.11 do Anexo do Decreto n. 53.831/64 e código 1.2.10 do Anexo I do Decreto n. 83.080/79.

- Documentos juntados aos autos que comprovam de maneira inequívoca o exercício do labor de cortador de cana-de-açúcar, em razão da penosidade e exposição a agentes químicos (hidrocarbonetos policíclicos aromáticos).

- Laudo pericial confeccionado por perito regularmente constituído, acrescentando informações às contidas no PPP, não tendo o INSS infirmado as conclusões ali apostas.

(...)

- Apelações do INSS e do autor parcialmente providas.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5141786-63.2021.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, julgado em 19/09/2024, DJEN DATA: 24/09/2024)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. TEMA 995/STJ.

(...)

No que se refere à atividade exercida pelo trabalhador rural na cultura canavieira, vinha entendendo ser possível o seu reconhecimento como especial, com fundamento no item 2.2.1 do Anexo do Decreto no 53.831/64 (Trabalhadores na agropecuária).

No entanto, a 1a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei autuado sob no 452/PE, firmou posicionamento no sentido de não poder equiparar a categoria profissional de agropecuária à atividade exercida pelo empregado rural na lavoura de cana-de-açúcar.

Isso fez com que este Relator, a despeito do seu entendimento pessoal, passasse a observar a orientação advinda daquela Corte Superior.

Novamente refletindo sobre o tema, no entanto, de acordo com premissa fundada nas máximas de experiência, subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, a atividade exercida pelos trabalhadores no corte e cultivo de cana-de-açúcar pode ser enquadrada no código 1.2.11 do Anexo do Decreto n.o 53.831/64 (Tóxicos Orgânicos), no Item 12 do Anexo II do Decreto no 2.172/97, bem como no Item XII do Anexo II do Decreto no 3.048/99, uma vez que o trabalho, tido como insalubre, envolve desgaste físico excessivo, com horas de exposição ao sol e a produtos químicos, tais como, pesticidas, inseticidas e herbicidas, além do contato direto com os malefícios da fuligem, exigindo-se, ainda, alta produtividade, em lamentáveis condições antiergonômicas de trabalho.

Dessa forma, considero como especial o período acima explicitado.

Sendo o requerimento do benefício posterior à Lei 8.213/91, deve ser aplicado o fator de conversão de 1,40, mais favorável ao segurado, como determina o artigo 70 do Decreto no 3048/99, com a redação dada pelo Decreto no 4.827/03.

E, computando-se os períodos de atividade especial ora reconhecidos, somados aos demais períodos de atividade comum e especial já considerados pelo INSS, anotados na sua CTPS e planilha de cálculo do até o requerimento administrativo (24/08/2021), perfazem-se apenas 35 anos, 05 meses e 26 dias, conforme planilha anexa, insuficientes para a percepção da aposentadoria por tempo de contribuição, tanto na forma proporcional como na forma integral, conforme dispõe os artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91.

(...)

Preliminar rejeitada. Apelação do INSS provida em parte.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5015874-98.2021.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 20/08/2024, DJEN DATA: 22/08/2024)

Registre-se, outrossim, que o Perito judicial declarou que a perícia foi realizada de forma direta, na Fazenda Pau D'allho, em Barra Bonita/SP, incorporada pela empresa Raízen Energia S/A, informando que o autor exerceu o labor exposto a hidrocarboneto policíclico aromático, decorrente da fuligem da palha da cana-de-açúcar queimada.

Ressalte-se que a habitualidade e a permanência são requisitos necessários somente a partir do advento da Lei no 9.032, de 28/4/95, conforme exposto na decisão monocrática no Recurso Especial no 1.795.546-SP, de relatoria do E. Ministro Og Fernandes, julgado em 7/5/21: "a permanência e a habitualidade da exposição a agentes nocivos à saúde são requisitos exigíveis apenas para as atividades exercidas a partir de 29.04.1995, quando entrou em vigor a Lei 9.032/1995, que alterou a redação do art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991." Outrossim, dispõe a Súmula no 49 da Turma Nacional de Uniformização, "[p]ara reconhecimento de condição especial de trabalho antes de 29/4/1995, a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física não precisa ocorrer de forma permanente".

Cite-se, outrossim, os precedentes da 3.a Seção desta Corte: Ação Rescisória n.o 5017226-73.2021.4.03.0000, Desembargadora Federal Therezinha Cazerta, j. 9/3/2023, DJe de 16/3/2023 e Ação Rescisória n.o 5022205-83.2018.4.03.0000, Desembargador Federal Newton De Lucca, j. 27/5/2021, DJe de 2/6/2021.

Dessa forma, deve ser mantida a especialidade do labor reconhecida na sentença.

(...)

Contrariamente ao alegado pelo embargante, a perícia judicial atestou expressamente a exposição da parte autora a hidrocarboneto policíclico aromático, decorrente da fuligem da palha da cana-de-açúcar queimada, motivo pelo qual rejeita-se a alegação da autarquia de que "a prova juntada demonstra apenas o exercício em atividade na lavoura de cana- de-açúcar, sem indicar qualquer agente nocivo", ressaltando-se, outrossim, não ser necessária a demonstração da composição química do agente nocivo, à míngua de exigência legal.

Assim, inexistem os vícios mencionados nos embargos de declaração.

Por fim, o entendimento da 3a Seção deste Tribunal é firme em que o "escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento previstas em lei." (n.o 5001261-60.2018.4.03.0000, 3.a Seção, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.4.2020).

Fica a parte embargante “advertida de que na indevida reiteração do reclamo recursal fora das hipóteses legais, será aplicada a multa referida no art. 1.026 do CPC” (TRF3, 3.a Seção, AR 5005879-09.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, julgado em 14/02/2024, DJEN DATA: 19/02/2024).

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE APLICOU A SÚMULA N.o 182 DO STJ PARA NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA N.o 315 DO STJ. EMBARGOS LIMINARMENTE INDEFERIDOS PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N.o 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. ALEGADA OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO ORA EMBARGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AINDA NÃO CARACTERIZADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1. Hipótese em que o agravo interno não foi conhecido pela incidência da Súmula n.o 182 do STJ; o disposto no art. 932, inciso III, c.c. o art. 1.021, § 1.o, ambos do Código de Processo Civil; além de farta e uníssona jurisprudência desta Corte porque "o Agravante, em suas razões recursais, não impugnou os fundamentos da decisão agravada ."

2. O Embargante, no entanto, traz argumentação absolutamente dissociada do fundamento constante do acórdão ora impugnado, ao se referir a prequestionamento da matéria na instância de origem e a pressupostos do recurso especial, questões estas não examinadas na decisão que se diz estar omissa, vício inexistente.

3. A sucessão de falhas no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos manejados denota deficiência e inaptidão das petições recursais, mas não necessariamente litigância de má-fé, o que, por ora, repele o pedido da Embargada de aplicação da multa do art. 81 do Código de Processo Civil.

4. Como não houve fixação de honorários nem pelo Tribunal a quo nem pela Turma Julgadora, não há falar em majoração, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. Precedentes.

5. Embargos de declaração não conhecidos, com advertência ao Advogado de que a reiteração de recurso manifestamente inadmissível pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2.o, do Código de Processo Civil.

(EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.770.875/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/12/2021.)

Dito isso, nego provimento aos embargos de declaração do INSS.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO. ATIVIDADE ESPECIAL. LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS.

- Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida, não se prestando a nova valoração jurídica dos fatos e provas envolvidos na relação processual, muito menos a rediscussão da causa ou correção de eventual injustiça.

- Embora ventilada a existência de hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os argumentos apresentados não impressionam a ponto de recomendar o reparo da decisão, porquanto o movimento recursal é todo desenvolvido sob a perspectiva de se obter a alteração do decreto colegiado em sua profundidade, em questionamento que diz respeito à motivação desejada, buscando o ora recorrente, inconformado com o resultado colhido, rediscutir os pontos firmados pelo aresto.

- O órgão julgador não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção.

- No caso dos autos, embora ventilada a ocorrência de hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os argumentos apresentados não impressionam a ponto de recomendar o reparo da decisão.

- Atividades especiais, exercidas na lavoura de cana-de-açúcar, comprovadas por meio de prova técnica que atesta a exposição a agentes químicos (hidrocarbonetos aromáticos).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão